Tribunal: TJDFT
Processo: 0752955-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752955-92.2023.8.07.0000 RECORRENTE: FILIPE DE CARLO ARAÚJO ROCHA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. JUÍZO DE RETRATAÇÃO DA DECISÃO. RECAPITULAÇÃO TÍPICA. POSSIBILIDADE. A análise antecipada da capitulação jurídica constante da denúncia é admitida em situações excepcionais, como na hipótese concreta, na qual a readequação típica foi realizada em juízo de retratação da decisão que reconheceu a prescrição da pretensão punitiva. O recorrente alega violação ao artigo 383 do Código de Processo Penal, sustentando não ser lícito ao Juízo, no momento de recebimento da denúncia, quando se faz apenas o juízo de admissibilidade da acusação, realizar a emendatio libelli. Defende que o ajuste da classificação do crime só pode ocorrer na prolação da sentença. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgado do STJ. Requer que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa ao artigo 383 do CPP e ao invocado dissenso pretoriano, pois o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TORTURA E ESTUPRO DE VULNERÁVEL. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TORTURA PARA O DE MAUS-TRATOS. REVISÃO. INVIABILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. EMENDATIO LIBELLI. APLICAÇÃO PELO JULGADOR ANTES DA SENTENÇA. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. O Tribunal de origem procedeu à desclassificação das condutas descritas como crime de tortura-castigo para o de maus tratos por entender, diante da narrativa fática e da prova pré-constituída, sem dúvida, que as condutas narradas na denúncia amoldavam-se ao crime de maus-tratos. Destacou que o conjunto indiciário - prova testemunhal e laudos psicológicos - apontou excessos e omissões no exercício do poder familiar, sem o ânimo de torturar, o que caracterizou o tipo penal do art. 136 do CP: rispidez na educação, com possíveis e severos castigos, xingamentos, restrições à criança de realizar certas atividades e frequente abandono da criança aos cuidados de terceiros por longos lapsos temporais. 2. Alterar as conclusões do Tribunal local, com o intuito de afastar o édito desclassificatório, demandaria revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, providência obstada segundo o teor da Súmula n. 7 do STJ. 3. Segundo a jurisprudência desta Corte, é permitido ao Ministério Público, antes da prolação da sentença, e ao julgador, anteriormente ou no momento do sentenciamento, diante da não ocorrência de modificação fática, o ajuste da classificação do crime, nos termos do art. 383 do CPP, por meio do instituto emendatio libelli. Precedentes. 4. Na hipótese, a tese da acusação de que o julgador deve aplicar o emendatio libelli, necessariamente, na ocasião em que proferida a sentença não encontra amparo legal. 5. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 2.013.597/RS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). Assim, “A Corte local decidiu em conformidade ao entendimento sedimentado nesta Casa, incidindo a Súmula 83/STJ, aplicável às hipóteses das alíneas "a" e "c" do inciso III do art. 105 da Constituição Federal." (AgInt no REsp 2.089.090/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 13/5/2024). Por fim, determino que todas as publicações, relativas ao recorrente, sejam feitas exclusivamente em nome do advogado Antonio Rodrigo Machado, OAB/DF 34.921. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021